Tribunal: TJBA
Processo: 8033990-54.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8033990-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE:
ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMBARGADO:
EVANGIVALDO FRANCISCO DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:

RAFAEL FRAGA BERNARDO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CET NO PERCENTUAL DE 125% SOBRE O SOLDO DE 1º TENENTE. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO SOBRE A COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I - A apuração da diferença devida a título de CET deve considerar o que já foi adimplido administrativamente pelo Estado, quantia essa que não comporá o valor final devido, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

II - Faz-se necessário o acolhimento dos embargos apenas para explicitar essa ressalva na decisão embargada.

III -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
, figurando embargado

EVANGIVALDO FRANCISCO DE CERQUEIR
A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
ACOLHER
estes embargos de declaração, para esclarecer que os valores retroativos devidos deverão
ser
compensa
dos com
eventuais quantias já pagas administrativamente a idêntico título, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator
.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)